Tribunal: TJBA
Processo: 0001210-39.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001210-39.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: CILTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A extinção foi justificada pela ausência de interesse de agir, ante a desproporcionalidade entre o custo do processo e o valor exequendo (R$ 1.877,60), nos termos do Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar pontos suscitados pelo embargante, como a existência de decreto municipal que autoriza execuções fiscais a partir de R$ 1.257,72, a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e a prevalência do Tema 109 do STF. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou expressamente o Decreto Municipal nº 1.818/22, mas destacou que a norma local não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF, que impõe a observância do princípio da eficiência administrativa. 4. Foi analisado que o Tema 1.184 representa evolução jurisprudencial em relação ao Tema 109, devendo prevalecer em hipóteses de desproporcionalidade na cobrança judicial. 5. A alegação de inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal, além de a norma possuir natureza meramente regulamentar. 6. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para expressar inconformismo com o resultado do julgamento. 8. O prequestionamento de matéria legal ou constitucional não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, desde que as razões do julgado estejam claras e fundamentadas. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que adote fundamentação diversa da pretendida pela parte. 2. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir é legítima, nos termos do Tema 1.184 do STF, mesmo diante de norma municipal que autorize a cobrança." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0001210-39.2006.8.05.0074, sendo Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Embargada CILTEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA